Tribunal: STF
Processo: RE 1490568
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES FALIMENTARES E CONEXOS. COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA POR ADVOGADO. ANULAÇÃO PELO STJ, SOB O FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA JURÍDICO E SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.